Tribunal: TJSP
Processo: 1032688-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Monitória – cobrança embasada em instrumento particular de confissão de dívida com valor certo e data de vencimento – prova escrita hábil ao ajuizamento do processo monitório - irrelevância das relações de parentes entre as partes que não infirmam as caraterísticas da obrigação expressamente descrita no instrumento contratual - constituição de título executivo judicial – sentença mantida por

Ementa:
*Monitória – cobrança embasada em instrumento particular de confissão de dívida com valor certo e data de vencimento – prova escrita hábil ao ajuizamento do processo monitório - irrelevância das relações de parentes entre as partes que não infirmam as caraterísticas da obrigação expressamente descrita no instrumento contratual - constituição de título executivo judicial – sentença mantida por seus próprios fundamento – recurso improvido.*